Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-76.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016138-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (AGRAVANTE), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (AGRAVANTE), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVADO), CLAUDIA LETICIA RODRIGUES - CPF: 714.981.331-34 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENÇÃO DE BENS – CONTRATO DE USUFRUTO COM RESERVA DE DOMÍNIO DE ÁREAS RURAIS – ALIENAÇÃO DA ÁREA A TERCEIROS – DIREITO DE PREFERÊNCIA DA USUFRUTUÁRIA – NOTIFICAÇÃO DESACOMPANHADA DA PROPOSTA DE COMPRA – AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO – CABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO
- DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os documentos acostados aos autos demonstram que não há óbice para o registro do protesto contra a alienação dos imóveis
sub judice
nesta fase preambular, pois a vigência do contrato de usufruto perdurará até o ano de 2.030 e a notificação extrajudicial encaminhada à empresa usufrutuária foi desacompanhada da cópia da proposta de compra recebida de terceiro, com o detalhamento do preço, prazo e condições de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antônio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Protesto contra Alienação de Bens
n.º 1023504-77.2021.8.11.0041 movida por
Floresteca S/A
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada e determinou a averbação do protesto contra alienação de bens à margem das matrículas n.º 24.041 e 24.042 dos imóveis registrados no 1.º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT.

Em suas razões, os Agravantes sustentam falta de interesse da Agravada porque, na Cláusula Sexta da Escritura Pública de Instituição de Usufruto, há permissão aos Agravantes promover a alienação.

Asseguram que o direito de preferência da Agravada foi devidamente observado, haja vista o envio de notificação contendo os valores e forma de pagamento do negócio comercial.

Ressaltam que o usufruto não está averbado nas matrículas dos imóveis, obrigação esta que deveria ter sido cumprida pela Agravada.

Defendem a inexistência de crédito em favor da Recorrida, pois os valores repassados aos Agravantes referem-se aos pagamentos da remuneração pelo uso da área, e não a empréstimo, como alegou a Recorrida.

Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da decisão singular e que o pedido de tutela de urgência seja indeferido. Subsidiariamente, pugnam que o protesto seja limitado à área do usufruto (1.327,47 hectares).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de Id. 139419168.

Contrarrazões no Id. 143224688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Floresteca S/A
ajuizou
Ação de Protesto contra Alienação de Bens
em desfavor de
Antônio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri
tendo em vista o Instrumento Particular Rural com Instituição de Usufruto com Reserva de Domínio de Áreas Rurais e Outras Avenças firmado em 16/06/2004.

Noticiou que por meio deste documento os Agravantes cederam, pelo prazo de 26 (vinte e seis) anos, o uso, gozo, e fruição do imóvel para atividade da empresa Agravada (plantio de madeira teca).

Alegou que o usufruto foi ajustado em face das áreas matriculadas sob os números 24.041 e 24.042 (Fazenda Terra Santa) no Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT, ambas de propriedade dos Agravantes. E, após as formalidades legais, em 29/08/2008, foi lavrada a Escritura Pública de Instituição de Usufruto com Reserva de Áreas Rurais e Outras Avenças.

Em contrapartida ao usufruto, as partes pactuaram que a empresa Agravada pagaria, a título de remuneração, o correspondente a 20% (vinte por cento) do plantio de madeira teca efetivo nas áreas ou, à escolha dos Agravantes, o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do resultado obtido no final da parceria, deduzindo-se o valor que vier a ser adiantado a qualquer título.

Salientou já ter efetuado o adiantamento (em espécie) de R$ 2.099.890,73 (dois milhões noventa e nove mil oitocentos e noventa reais e setenta e três centavos) aos Agravantes e, levando em consideração as dificuldades pelas quais passa a economia mundial, afirmou ser provável que o crédito dos Agravantes em decorrência do contrato de usufruto não será suficiente para saldar o mencionado valor.

Assegurou que o pedido de reforço da garantia não foi atendido pelos Recorrentes.

Aduziu que, não bastasse isso, tomou conhecimento, por meio de notificação, da intenção dos Agravantes em alienar a área
sub judice
.

Destacou que a notificação estava desacompanhada da proposta de compra recebida de terceiros, demonstrando, assim, o interesse dos Agravantes em esvaziar o patrimônio e esquivar-se da dívida contraída com a empresa Agravada.

Diante desses fatos, requereu a concessão da tutela de urgência para obter a imediata averbação do protesto contra alienação de bens à margem das matrículas n. 24.041 e 24.042 do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT, para o fim de resguardar o direito da empresa Agravada, dando-se ampla ciência à terceiros.

O pedido foi deferido pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, dando ensejo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento por
Antônio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, os Agravantes aduzem que para o deferimento da medida cautelar de protesto contra alienação, é necessário que a parte demonstre legítimo interesse e utilidade da medida, o que não seria o caso.

Ressaltam que a medida cautelar concedida nos autos de origem é incabível e ilegal, pois a empresa Agravada não demonstrou inequívoco interesse, utilidade e necessidade da providência judicial.

Ponderam que os Recorrentes notificaram a empresa Recorrida sobre a intenção de alienar as propriedades, descrevendo de forma minuciosa os valores, a forma de pagamento e, ainda, concederam-lhe prazo de 30 (trinta) dias para que comunicasse se exerceria ou não o direito de preferência.

Asseveram que não há prova de que os Recorrentes estejam desfazendo dos imóveis dados em usufruto em favor da empresa Recorrida. Pelo contrário, afirmam que a alienação dos bens objeto do litígio para terceiros constitui exercício livre de direito previsto na Cláusula Sexta do contrato de usufruto e reserva de domínio.

Frisam que a empresa Agravada não possui créditos a receber dos Agravantes, de sorte que não há justificativa para o deferimento da medida cautelar de protesto contra alienação dos imóveis.

Da leitura da Escritura Pública de Instituição de Usufruto com Reserva de Áreas Rurais e Outras Avenças (Id. 59257328 – ação origem), colhe-se que os Agravantes instituíram, em favor da empresa Agravada, pelo período de 26 (vinte e seis) anos contados a partir de 11/06/2004, o usufruto de 1.327,47ha (um mil trezentos e vinte e sete hectares e quarenta e sete ares) e 6,25ha (seis hectares e vinte e cinco ares) da área de terras que compõe a Fazenda Terra Santa, registradas, respectivamente, sob as matrículas n.º 24.041 e 24.042 no 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT.

Na Cláusula Sexta, as partes pactuaram ser dever dos Agravantes
não
alienar o bem
sub judice
, ressalvado o direito de preferência da Agravada,
verbis
:

Clausula Sexta: Enquanto vigir este contrato os outorgantes por si e por seus sucessores, herdeiros ou legatários de forma irrevogável e irretratável, outorgam à outorgada/usufrutuaria, o direito de preferencia preço por preço na aquisição da área total objeto deste usufruto e das matrículas descritas no preambulo deste instrumento.

Parágrafo Primeiro: Os Outorgantes/Nús-proprietários se obrigam pelo prazo acima determinado, a não vender, alienar e gravar sob qualquer espécie e sob qualquer modalidade os imóveis acima indicados, diante da preferencia exclusiva outorgada, sendo certo que caso os mesmos Outorgantes/Nus-proprietários venham a praticar tal ato em detrimento do direito da Outorgada/Usufrutuaria, estarão sujeitos a multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor que for devido pela Outorgada/Usufrutuária a título de aquisição dos imóveis, podendo a mesma Outorgada/Usufrutuária promover a adjudicação compulsória dos imóveis, não sendo admitido qualquer tipo de arrependimento, cabendo inclusive ação, com o fim de efetivar-se a aquisição dos mesmos imóveis, garantindo-se efetivamente o direito de opção outorgado acima.

Neste ponto, a despeito de os Agravantes terem encaminhado notificação à empresa Agravada dando=lhe ciência da pretensão de alienar os imóveis (Id. 59257335 – ação principal), a notificação não atende aos critérios básicos para comunicar o interesse de venda, pois os Recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que entregaram aos Recorridos a cópia da proposta de compra recebida de terceiro, com o detalhamento do preço, prazo e condições de pagamento.

Por corolário, o exercício do direito de preferência da Agravada foi prejudicado e, levando em consideração a vigência do prazo de usufruto, é pertinente resguardar a área de eventual alienação durante o período de vigência do contrato.

Nesse prisma, o protesto contra alienação de bens não tem o condão de obstar o negócio, tampouco de anulá-lo, mas tornar inequívocas as ressalvas do protestante em relação ao negócio e ao seu direito sobre o bem.

Consoante dicção do art. 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Nessa linha de intelecção, convém salientar que a tutela de urgência trazida para reanálise deste Tribunal tem o escopo, tão somente, de assegurar a eficácia de um direito.

Dito de outro modo, é uma forma especial de proteção jurisdicional, de simples segurança, que previne o futuro direito almejado pela Usufrutuária Agravada até o deslinde final da ação.

De acordo com o art. 726,
caput
, do Código de Processo Civil, aquele que tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar as pessoas participantes da relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

Assim, sem embargos às ilações dos Agravantes, na situação em exame está perfeitamente demonstrado o interesse, utilidade e necessidade da providência judicial em favor da Agravada para a averbação do protesto contra alienação de bens nas matrículas n.º 24.041 e 24.042 no 1.º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT, vez que entre os litigantes ainda está vigente o Contrato de Parceria e Usufruto de duas áreas de compõem a Fazenda Terra Santa, aliada ao fato de que a cópia da proposta de compra recebida de terceiro, com o detalhamento do preço, prazo e condições de pagamento não foi encaminhada a Agravada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. LIMINAR. MEDIDA MERAMENTE PREVENTIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NEGOCIAIS. CONCESSÃO SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTE ÓRGÃO FRÁCIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O protesto contra alienação de bens não possui o condão de restringir a realização de operações negociais e tampouco possui o caráter constritivo de direitos, constituindo instrumento jurídico usado para exprimir a intenção objetiva do sujeito ativo de resguardar e prevenir direitos, sendo que o deferimento da medida pode prescindir da prévia oitiva da parte contrária, nos termos do que dispõe a norma do artigo 300, § 2º, do CPC/15. 2. O protesto contra alienação de bens pode ser adotado quando efetivamente verificados fortes indícios de blindagem patrimonial, com manifesta aparência de legalidade dos negócios mantidos no âmbito do grupo empresarial e familiar. 3. Deve ser mantida a liminar deferida em sede de protesto contra alienação de bens, na hipótese em que a existência da medida foi utilizada como fundamento desta 10ª Câmara Cível para o desprovimento de outro agravo de instrumento originário do mesmo processo e também alusivo à questão
(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10024170040695001. Relator Cabral da Silva. Data de Julgamento 25/06/2019. Data de Publicação 01/07/2019).

Quanto ao pedido subsidiário para limitação do registro do protesto contra alienação da área do Usufruto que corresponde a 1.327,47ha (um mil trezentos e vinte e sete hectares e quarenta e sete ares), melhor sorte não assiste aos Agravantes.

Consoante já exposto, o usufruto abrande duas áreas que compõem a Fazenda Terra Santa, a saber: 1.327,47ha (um mil trezentos e vinte e sete hectares e quarenta e sete ares), e 6,25ha (seis hectares e vinte e cinco ares), ambas registradas, respectivamente, matrículas n.º 24.041 e 24.042 no 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT.

Levando em consideração que ainda está vigente o contrato de usufruto da área de 6,25ha (seis hectares e vinte e cinco ares), a averbação do protesto contra alienação também deve recair sobre ela.

Posto isso, não merecem prosperar as alegações dos Agravantes, de modo que a decisão invectivada deve ser mantida incólume.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022